Tribunal: TJMT
Processo: 0033880-23.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033880-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIO ESTEVAM DA ROSA - CPF: 048.383.001-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – E
MBARGOS Á EXECUÇÃO
– PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO APRESENTADO – SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO – DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto nº. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido.
(N.U 0052964-10.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

2. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO ESTEVAM DA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que nos autos dos Embargos à Execução, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que jugou procedente os pedidos formulados, para declarar à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do documento de saldo remanescente, acostado as fls. 15/16, da execução de titulo extrajudicial de numero 18046-77.2013.811.0041 e, via de consequência, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 114202492 – pág. 51/57), o Apelante em apertadas sínteses alega que a sentença merece ser reformada, sustentando que os documentos fls. 15/16 são públicos e assinados pelo devedor, o qual caracterizar como títulos extrajudiciais.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 11422492 – pág. 60/66.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 11422492 – pág. 84/86.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
jugou procedente os pedidos formulados, para declarar à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do documento de saldo remanescente, acostado as fls. 15/16, da execução de titulo extrajudicial de numero 18046-77.2013.811.0041 e, via de consequência, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).

Extrai do caderno processual que o referido documento trata-se de
“Saldo Remanescente de Carta de Crédito”,
emitido pelo Técnico da PGE, pelo Contados da PGE e pelo Subprocurador-Geral de Coordenação de Cálculos, de Precatórios e de Recuperação Fiscal (id. 114202497 – fls. 19/20).

Em suas razões recursais, o apelante defende que os documentos são públicos e assinados pelo devedor, o qual caracterizar como títulos extrajudiciais, por serem certo, líquido e exigível devendo, assim, ser considerado na execução.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, apesar de realmente ter assinatura do suposto devedor, bem como indicação de valor hipoteco de verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido, não havendo sequer notícia do procedimento do qual resultou o reconhecimento do direito do Apelante às verbas que afirma não ter recebido.

Neste sentindo, já posicionou as Câmaras de Direito Público deste Sodalício, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
“SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO” – DOCUMENTO QUE NÃO REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 810/STF E 905/STJ –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto o documento denominado “Saldo Remanescente de Carta de Crédito” indique o valor bruto da suposta verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido.

As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que o índice o não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação.

(N.U 0045197-52.2012.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 15/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTO DENOMINADO DE SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO – DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto nº. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido.

(N.U 0052964-10.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, deixo de majorar os honorários recursais em respeito às regras do antigo CPC/73, aplicado neste processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022